Tribunal: TJDFT
Processo: 0736856-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. JUSTIÇA FEDERAL. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM PROL DA JUSTIÇA COMUM, SEM EXTINÇÃO DO FEITO. ARQUIVAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A atividade do julgador deve ser orientada pelo princípio constitucional da razoável duração do processo previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pelo EC no 45/2004 com envergadura de princípio fundamental. Nesse contexto, as decisões judiciais devem ser proferidas em estrita observância ao disposto no ordenamento jurídico, bem assim com o que consta dos autos, a fim a fim de possibilitar, no menor tempo possível, a entrega da prestação jurisdicional.
2. De acordo com os art. 9 e 10, do CPC, não se pode proferir decisão sem que a parte tenha sido previamente ouvida, baseada em fundamento a respeito do qual não foi concedida oportunidade de se manifestar.
3. Conforme se infere da decisão proferida pela Justiça Federal, houve apenas o declínio da competência em prol da Justiça Comum do Distrito Federal, em razão da ilegitimidade da União para figurar no polo passivo da ação, daí porque é indevido arquivamento do processo.
4. Deu-se provimento ao recurso.